Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733363-30.2021.8.07.0001 APELANTE: SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DESPACHO Aos apelantes para comprovarem documentalmente a alegada hipossuficiência de renda, a justificar a gratuidade de justiça requerida. Após, conclusos. I. Brasília, 16 de março de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR